Tribunal: TJBA
Processo: 8003798-88.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003798-88.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CLEVERSON DE ARAUJO QUEIROZ Advogado(s): GILMAR FRANCISCO SOARES JUNIOR, ANDREIA SALES COSTA PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. NATUREZA DA DROGA. MODUS OPERANDI. TRANSPORTE INTERESTADUAL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. LIBERDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença condenatória que condenou o Apelante a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão pela prática de crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com transporte de 1.888g de cocaína em ônibus interestadual entre Piritiba/BA e Petrolina/PE. 2. O Apelante pleiteou aplicação do tráfico privilegiado em grau máximo, bem como a fixação de regime menos gravoso e a concessão do direito de recorrer em liberdade. 3. O Juízo a quo afastou o benefício do tráfico privilegiado fundamentando-se na grande quantidade de entorpecente e no modus operandi empregado. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer o tráfico privilegiado quando a quantidade de droga foi utilizada tanto para majorar a pena-base quanto para afastar a causa especial de diminuição, caracterizando bis in idem. III. Razões de decidir 5. A quantidade de entorpecente (1.888g de cocaína) foi utilizada para valorar negativamente a culpabilidade na primeira fase da dosimetria, configurando legítima aplicação do art. 42 da Lei 11.343/2006, que autoriza tal valoração. 6. O afastamento do tráfico privilegiado não decorre da reiteração da quantidade de droga como fundamento exclusivo, mas da análise conjunta de elementos probatórios autônomos que demonstram dedicação a atividades criminosas. 7. A natureza da substância apreendida constitui fundamento autônomo para afastar o privilégio. A cocaína é droga de altíssimo potencial lesivo, classificada na lista F1 da Portaria SVS/MS nº 344/1998, cujos efeitos deletérios sobre a saúde pública são notórios e de extrema gravidade. 8. O modus operandi empregado pelo Apelante revela organização, planejamento e habitualidade incompatíveis com a figura do traficante ocasional. O transporte interestadual entre Estados da Bahia e Pernambuco denota estrutura logística mínima, conhecimento de rotas e contatos necessários para o escoamento da droga. 9. A potencialidade lesiva concreta da conduta, analisada sob a perspectiva da destinação da droga, transcende a mera detenção quantitativa do entorpecente e demonstra atuação estruturada no comércio ilícito. 10. Os fundamentos autônomos utilizados para afastar o tráfico privilegiado (natureza da droga, modus operandi, transporte interestadual e potencialidade lesiva concreta) evitam a dupla valoração do mesmo elemento, afastando alegação de bis in idem vedado pelo Tema 712 do STF. 11. O regime inicial fechado mostra-se proporcional e justificado, não obstante a primariedade técnica do Apelante, em razão da expressiva quantidade de cocaína apreendida (1.888g) conjugada com a natureza altamente deletéria da substância, elementos que, em aplicação da preponderância estabelecida no art. 42 da Lei 11.343/2006 sobre o art. 59 do Código Penal, revelam acentuada lesividade da conduta e necessidade de regime mais rigoroso para assegurar as finalidades preventiva e retributiva da pena. 12. A prisão preventiva mantida encontra-se fundamentada em elementos concretos que demonstram habitualidade na prática delitiva e risco de reiteração, especialmente considerando que o acusado responde a ação penal por homicídio em outra Comarca. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. O afastamento do tráfico privilegiado pode fundamentar-se em elementos autônomos à quantidade de droga (natureza da substância, modus operandi, transporte interestadual e potencialidade lesiva concreta) quando esta já foi valorada na primeira fase da dosimetria, sem configurar bis in idem. 2. A natureza altamente nociva da droga constitui fundamento autônomo e suficiente para demonstrar dedicação a atividades criminosas e afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 3. A fixação de regime inicial fechado é legítima quando a quantidade e natureza da droga demonstrarem acentuada lesividade da conduta, ainda que o réu seja primário, em aplicação da preponderância estabelecida no art. 42 da Lei 11.343/2006. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 40, inc. V, 42; CP, arts. 33, § 3º, 59; Portaria SVS/MS nº 344/1998. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 666.334/AM (Tema 712); STJ, HC 529.831/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 10/12/2019; STJ, AgRg no HC 512.345/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 16/03/2020; STJ, HC 398.681/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 02/05/2017; TJDFT, Acórdão n. 1348905, Rel. George Lopes Leite, 1ª Turma Criminal, j. 04/02/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.461.007/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 18/06/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8003798-88.2025.8.05.0146, provenientes da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura como Apelante o Acusado CLEVERSON DE ARAÚJO QUEIROZZ, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto desta Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora